Tribunal: TJBA
Processo: 8075364-50.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão julgador: EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-10
Data de publicação: 2026-06-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8075364-50.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: RBLOG LOGISTICA EIRELI

Advogado(s)
:
MARIO NUNES MARCELINO DA SILVA

AGRAVADO: NECONNECTION NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA e outros

Advogado(s)
:
FRANCISCO LOUREIRO SEVERIEN

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. AÇÃO DE COBRANÇA DE COMISSÃO DE CORRETAGEM. INTERMEDIAÇÃO IMOBILIÁRIA. TUTELA DE URGÊNCIA. DEPÓSITO JUDICIAL DE RENDIMENTOS DE COTAS DE FII. REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC PREENCHIDOS. ACÓRDÃO UNÂNIME ANTERIOR EM CASO IDÊNTICO, TRANSITADO EM JULGADO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA EM COGNIÇÃO EXAURIENTE NO PROCESSO CONEXO. ART. 727 DO CÓDIGO CIVIL. CLÁUSULA CONTRATUAL EXPRESSA. PERIGO DE DANO CONCRETO E DOCUMENTADO. DILAPIDAÇÃO PATRIMONIAL COMPROVADA. DEVER DE UNIFORMIZAÇÃO JURISPRUDENCIAL (ART. 926, CPC). MEDIDA CONSERVATIVA E REVERSÍVEL. EFEITO SUSPENSIVO CASSADO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por RBLOG LOGÍSTICA EIRELI contra decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível e Comercial de Salvador/BA (Processo n. 8076078-07.2025.8.05.0001), que deferiu tutela de urgência para determinar ao administrador do Fundo de Investimento Imobiliário o depósito judicial da totalidade dos rendimentos provenientes das cotas do Bluecap Log FII, titularizadas pela agravante, até o limite de R$ 461.703,56, correspondente à comissão de corretagem alegadamente devida pela intermediação na venda dos imóveis de matrículas nº 16.067 e 21.939, em Camaçari/BA. Por decisão monocrática de ID 95675192, foi deferido efeito suspensivo. Paralelamente, as agravadas interpuseram Agravo Interno (ID 98556058) contra referida decisão. As agravadas apresentaram contrarrazões ao agravo de instrumento (ID 98556059) e a agravante ofertou contrarrazões ao agravo interno (ID 98769452).

II. Questão em discussão

Discute-se: (a) se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para a manutenção da tutela de urgência consistente em depósito judicial de rendimentos; (b) se a comissão de corretagem é devida quando o negócio se concretiza após o término da vigência contratual, mas com comprador apresentado durante a vigência; (c) se é admissível medida de natureza constritiva na fase de conhecimento; (d) se o agravo interno resta prejudicado pelo julgamento do mérito do agravo de instrumento.

III. Razões de decidir

O Agravo Interno (ID 98556058) resta prejudicado, pois a apreciação do mérito do agravo de instrumento pelo colegiado substitui e absorve a decisão monocrática do relator, tornando sem objeto a impugnação contra ela dirigida (art. 1.021 do CPC).

No mérito, esta Segunda Câmara Cível já apreciou controvérsia substancialmente idêntica ao julgar o Agravo de Instrumento n. 8069981-28.2024.8.05.0000, envolvendo as mesmas partes, o mesmo contrato de intermediação imobiliária celebrado em 30/04/2021, o mesmo comprador (BlueCap) e a mesma questão jurídica central. Naquele feito, à unanimidade de votos, negou-se provimento ao recurso da RBLOG, mantendo a ordem de depósito judicial de R$ 4.250.000,00 (Rel. Juíza Substituta de 2º Grau Zandra Anunciação Alvarez Parada, j. 22/07/2025), decisão já transitada em julgado (Doc. 01 - ID 98556060). O art. 926 do CPC impõe o dever de uniformização jurisprudencial, sendo inviável decisão oposta em caso idêntico.

A probabilidade do direito das agravadas foi substancialmente reforçada por fato superveniente relevante (art. 493 do CPC): a sentença de procedência total prolatada em 03/02/2026 nos autos do Processo n. 8124327-23.2024.8.05.0001 (Doc. 02 - ID 98556062), que, em cognição exauriente, reconheceu o direito à comissão de corretagem e condenou a RBLOG ao pagamento de R$ 4.250.000,00. Na sentença, assentou-se que a prova documental é robusta, que o próprio preposto da ré admitiu a participação das autoras nas tratativas iniciais e que a aproximação útil é evidente à luz do art. 727 do Código Civil. A interposição de apelação não infirma a probabilidade do direito, pois o
standard
do art. 300 do CPC é de probabilidade, não de certeza.

O contrato celebrado entre as partes prevê, em sua cláusula segunda, a manutenção do direito à remuneração por dois anos após o término contratual, quando o negócio é realizado com comprador indicado pelos captadores. A cláusula quarta fixa a comissão em 5% sobre o valor líquido da operação. O art. 727 do Código Civil e a jurisprudência pacífica do STJ (AgInt no REsp 1.331.108/SP, Rel. Min. Lázaro Guimarães, T4, j. 27/02/2018, DJe 06/03/2018) asseguram a corretagem quando o negócio resulta da atuação do corretor, ainda que efetivado após o prazo contratual.

O perigo de dano é concreto, atual e documentado: (a) utilização de recursos da venda anterior (mais de R$ 3,5 milhões) para pagamento de terceiros, com esvaziamento imediato do caixa; (b) resultado praticamente nulo de constrições via SISBAJUD; (c) transferência do último imóvel do patrimônio da agravante para empresa do mesmo grupo econômico (Grupo ETT), após o ajuizamento da demanda; (d) acúmulo de passivos de R$ 6.327.016,04.

Embora a jurisprudência seja restritiva quanto a medidas constritivas na fase cognitiva, a excepcionalidade encontra-se justificada pelo acórdão unânime transitado em julgado em caso idêntico, pela sentença de procedência em processo conexo, pela prova robusta de dilapidação patrimonial e pelo risco concreto de frustração da execução (arts. 297 e 300 do CPC). O depósito judicial é medida conservativa e reversível, que não se confunde com satisfação antecipada do crédito.

IV. Dispositivo e tese

Agravo Interno (ID 98556058) julgado prejudicado. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

"A comissão de corretagem é devida quando o negócio se concretiza com comprador apresentado pelo corretor durante a vigência contratual, ainda que a formalização ocorra após o término do prazo, nos termos do art. 727 do Código Civil e da cláusula contratual que assegura a remuneração por dois anos após a rescisão."

"É admissível a tutela de urgência de natureza cautelar consistente em depósito judicial na fase de conhecimento, quando demonstrada a probabilidade do direito e o risco concreto de dilapidação patrimonial, como medida conservativa e reversível destinada a resguardar o resultado útil do processo (arts. 297 e 300 do CPC)."

Dispositivos legais relevantes citados:
CPC, arts. 297, 300, 493, 926, 995, parágrafo único, 1.019, I e II, e 1.021; CC, arts. 725, 727.

Jurisprudência relevante citada:
AI n. 8069981-28.2024.8.05.0000 (Segunda Câmara Cível, TJBA, j. 22/07/2025, decisão unânime, transitada em julgado); AgInt no REsp 1.331.108/SP (Rel. Min. Lázaro Guimarães, T4, STJ, j. 27/02/2018, DJe 06/03/2018); Sentença do Processo n. 8124327-23.2024.8.05.0001 (4ª Vara Cível e Comercial de Salvador, j. 03/02/2026).

Vistos, relatados e discutidos estes autos, preambularmente identificados, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
JULGAR PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO (ID 98556058) e CONHECER DO AGRAVO DE INSTRUMENTO PARA NEGAR-LHE PROVIMENTO
, na forma do voto do excelentíssimo Relator, adiante registrado e que a este se integra.

Sala das Sessões, documento assinado de forma eletrônica.

PRESIDENTE

Desembargador EDUARDO CARICCHIO

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA